Tribunal: STJ
Processo: 0805208-79.2016.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1459026 - PB (2019/0056482-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELLEN CHRISTINE DE MEDEIROS BORGES
ADVOGADOS
: ODON DANTAS BEZERRA CAVALCANTI - PB018000
EUGENIA RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE MELO E
OUTRO(S) - PB019651
AGRAVADO
: MILTON JORGE DE MEDEIROS BORGES
ADVOGADO
: RODOLFO NÓBREGA DIAS - PB014945
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
INCIDENTE
DE
REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c6d20760-f8d3-4d59-8e78-7a82931d99ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1459026 - PB (2019/0056482-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELLEN CHRISTINE DE MEDEIROS BORGES
ADVOGADOS
: ODON DANTAS BEZERRA CAVALCANTI - PB018000
EUGENIA RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE MELO E
OUTRO(S) - PB019651
AGRAVADO
: MILTON JORGE DE MEDEIROS BORGES
ADVOGADO
: RODOLFO NÓBREGA DIAS - PB014945
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
INCIDENTE
DE
REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ELLEN CHRISTINE DE MEDEIROS
BORGES contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba assim ementado:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE. ABERTURA DE COFRE SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. INVENTARIANTE INTIMADO PARA APRESENTAR DEFESA.
INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. FATO INCONTROVERSO. DECISÃO PELA
REMOÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. ACERTO DA
DECISÃO RECORRIDA. PERFEITA SUBSUNÇÃO DO FATO A NORMA DE
REGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
- É incontroverso o fato de que a Agravante abriu o cofre do , quede cujus
continha objetos do espólio, sem a devida autorização judicial, o que, nos
termos do art. 995, III, do CPC/73, atual art. 622, III, do CPC/2015, comina
com a pena de remoção o inventariante que, por culpa sua, permitir a
dilapidação ou impor dano aos bens do espólio, face a obrigação que possui
em velar por eles com a mesma diligência como se seus fossem (art. 991, II,
do CPC/73 – art. 618, II, do CPC/2015).” (e-STJ fls. 212/216).

Documento eletrônico VDA48206220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: 03643185-8f2a-4320-a1a0-190273e21420

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 241/247).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 489 do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do acórdão
recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii) art. 1.022 do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos
relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios;
(iii) arts. 7o, 9o, 345, 349 e 373 do Código de Processo Civil – porque houve
cerceamento de defesa, tendo em vista a valoração equivocada das provas dos autos e
a ausência de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
ausência de produção probatória e negativa de oportunidade de defesa, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"É fato incontroverso que a Agravante não atendeu ao
chamamento judicial para defender-se das acusações que estavam sendo
impelidas contra ela pelo Agravado, razão pela qual é contraditório alegar,
em sede de Agravo de Instrumento, que não foi intimada para produzir
provas, quando, devidamente intimada, deixou de ir a Juízo defender-se das
acusações que estavam sendo impostas acerca de sua Administração a
frente do Espólio, momento, que, aliás, seria propício para apresentar as
provas existentes em seu favor.
Logo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa."
Registro, ademais, que também é incontroverso o fato de que a
Agravante abriu o cofre do , que continha objetos do espólio, sem a devida
autorização judicial, o que, nos termos do art. de cujus 995, III, do CPC/73,
atual art. 622, III, do CPC/2015, comina com a pena de remoção o
inventariante que, por culpa sua, permitir a dilapidação ou impor dano aos
bens do espólio, face a obrigação que possui em velar por eles com a mesma
diligência como se seus fossem (art. 991, II, do CPC/73 – art. 618, II, do CPC
/2015)." (e-STJ fls. 213/214).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
Documento eletrônico VDA48206220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: 03643185-8f2a-4320-a1a0-190273e21420

SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Além disso, rever a conclusão do tribunal local acerca da ausência de
manifestação oportuna para exercício da ampla defesa demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
Documento eletrônico VDA48206220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: 03643185-8f2a-4320-a1a0-190273e21420

É o voto.
Documento eletrônico VDA48206220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: 03643185-8f2a-4320-a1a0-190273e21420

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.459.026 / PB
Número Registro: 2019/0056482-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023156520118150731 00534638320148152001 00753855420128152001 08052087920168150000
534638320148152001 753855420128152001 8052087920168150000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELLEN CHRISTINE DE MEDEIROS BORGES
ADVOGADOS : ODON DANTAS BEZERRA CAVALCANTI - PB018000
EUGENIA RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE MELO E
OUTRO(S) - PB019651
AGRAVADO
: MILTON JORGE DE MEDEIROS BORGES
ADVOGADO
: RODOLFO NÓBREGA DIAS - PB014945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49462963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 34c84184-1950-4705-b50c-783fe1ca6b2b

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49462963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 34c84184-1950-4705-b50c-783fe1ca6b2b